Tribunal: TJES
Processo: 5007820-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE PESCADORA E COLETORA DE LIXO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. PROVIMENTO.

1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme art. 98 do CPC.

2. A presunção de insuficiência econômica decorre da simples declaração da parte, conforme o art. 99, §3º, do CPC, e a falta de documentos atualizados da renda da agravante não é suficiente para afastar essa presunção.

3. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, §4º, do CPC e entendimento do STJ.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007820-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito na ação de reparação civil e danos morais manejada em desfavor das empresas
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Sustenta a agravante (id. nº 8695193) que faz jus à benesse da gratuidade de justiça, uma vez que desenvolvia a atividade de pescadora profissional e se encontra sem trabalhar desde o desastre ambiental de Mariana/MG, daí porque não é capaz de arcar com as despesas da demanda sem prejudicar a própria subsistência e de sua família.

Muito bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que:

[...]
Sabe-se que o benefício da Justiça Gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pelo requerente, conforme Julgados do
Eg. TJES
abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA.
DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)

O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta.
Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
(STJ, AgInt no RESP n. º 1679850/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 20/02/2018, DJ 26/02/2018). 2) Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos ora agravantes, caberia a estes colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências. 3)
Dessa forma, não havendo nos autos nenhuma comprovação da incapacidade financeira dos agravantes, e havendo documentação que infirme a alegada hipossuficiência financeira, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau
, pois os recorrentes, apesar de intimados, não juntaram os comprovantes de rendimentos a eles requeridos. 4) Muito embora os agravantes tenham colacionado aos autos extratos bancários com saldo negativo, tais documentos não são capazes de, por si só, comprovar a incapacidade financeira, sobretudo diante da relutância das partes em apresentar comprovantes de rendimento, tal como, inclusive, determinou o Magistrado na origem. 5) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES; AI 0002756-05.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020) (grifado).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (grifado).

No caso em tela, após análise dos documentos acostados aos autos, o presente Juízo determinou, por meio do despacho retro proferido à id. 26999460, que a parte autora comprovasse documentalmente sua alegada miserabilidade econômica, face a ausência de qualquer documento hábil a auferir a renda percebida pelo requerente.

Todavia, a requerente acostou
apenas a CTPS em id. 31954076, que não comprova o ATUAL (2023) estado de miserabilidade,
não cumprindo o comando judicial retro mencionado.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, uma vez que o mesmo não comprovou sua hipossuficiência financeira.

[...] (decisão id. nº 35027928 dos autos de origem).

Inicialmente, no que se refere ao pleito da recorrente de concessão do benefício da gratuidade de justiça, saliento que, nos termos do art. 98, do CPC, a benesse será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, as provas carreadas demonstram que a agravante desenvolve atividade profissional de pescadora, possuindo o último registro de trabalho formal datado do ano de 2007, pela atividade de coletor de lixo domiciliar, auferindo à época a renda de R$ 350,40 (trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), como se vê do id. nº 45178808.

Ademais, saliento que a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, da renda que vem auferindo a recorrente, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Além disso,
o fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Colendo STJ. Vejamos:

Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Destarte, considerando os elementos constantes dos autos, não vislumbro a demonstração de elementos capazes de justificar o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder à recorrente a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões